Tribunal: CARF
Processo: 13819.002857/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.002857/2008-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.086 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
MARCOS RUSIG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
O direito à dedução de despesas médicas deduções restringe-se a gastos
efetuados com o tratamento do próprio contribuinte e de seus dependentes
legalmente previstos. Artigo 80, II, do Regulamento de Imposto de Renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para restaurar as deduções referentes aos pagamentos efetuados à ACCESS
CLUBE DE BENEFÍCIOS LTDA., no valor de R$ 7.303,29.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento (fls.06-13) lavrada em 07/07/08, por meio
da qual exige-se do ora recorrente o valor de R$ 6.016,78 a título de IRPF suplementar e R$
523,20 a título de IRPF, exercício 2005, ano-calendário 2004, acrescido de multa de ofício e
demais consectários legais diante das seguintes infrações:
- dedução indevida de despesas médicas, em que foi glosado o valor de R$
19.587,47.
- dedução indevida de dependente, glosa de R$ 1.272,00.
- compensação indevida de IR retido na fonte, no valor de R$ 546,59 da fonte
pagadora INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CNPJ 29.979.036/0001-40;
- dedução indevida com despesa de instrução, glosado o valor de R$ 1.998,00;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.002857/2008-57
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.086 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002857/2008-57

Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação
(fls.02-05), na qual requer o cancelamento do débito fiscal reclamado, alegando que a
notificação, baseada nos quatro itens acima descritos, foi lavrada sem que os fatos fossem
checados com o contribuinte, em razão de não haver recebido correspondência de comunicação
das divergências e solicitação de seu comparecimento à Receita Federal para prestar
esclarecimentos. Alega, ainda, que possui todos os comprovantes de despesas e rendimentos que
comprovam a veracidade da declaração de 2005, ano base 2004, que ora apresenta.
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os documentos de fls. 14 a 26.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de São Paulo II (SP) proferiu o acórdão no 7-
37.323 - 8a Turma da DRJ/SP2, julgando procedente em parte a impugnação, pelo seguinte
entendimento:
a)
da falta de intimação prévia:
- se os fatos geradores estiverem claramente demonstrados, inexiste a
obrigatoriedade de intimação prévia do contribuinte, podendo a autoridade
lançadora dispensá- la e efetuar o lançamento, dando ciência diretamente ao
sujeito passivo. E nesse sentido é o disposto na lnstrução Normativa SRF n°
579/05 em seu artigo 3°;
b)
dedução de despesas médicas:
- a fim de comprovar os valores das despesas médicas informados em sua
declaração de ajuste anual do exercício 2005, o contribuinte traz aos autos o
demonstrativo de pagamentos efetuados ao plano de saúde SUL AMÉRICA
SEGURO SAÚDE S/A, CNPJ 01.685.053/0001-56 (fl. 20), emitido em
11/08/2008, que informa que este, no ano base de 2004, pagou o total de R$
15.275,03. Contudo, tal demonstrativo não é o documento hábil a comprovar que
tais pagamentos efetuados pelo contribuinte referem-se às próprias despesas
médicas e às de seus dependentes, como exige a lei, eis que não especifica quais
são os beneficiários do referido plano e, assim sendo, não pode ser acatado como
comprovante da despesa de R$ 14.652,00, que o contribuinte informou na
DIRPF/2005;
- os demonstrativos e a comprovação dos pagamentos a AMICO SAÚDE LTDA.
(fls.22-26), também não podem ser acatados, pois se referem à Silvia Donadelli
Rusig, mãe do contribuinte, que não constam como dependente na declaração do
impugnante;
c)
dedução de dependentes:
- à fl. 17 dos autos consta anexada pelo notificado a Certidão de Nascimento do
filho Gabriel Pereira Rusig, nascido em 01/10/1987 que, no ano-calendário 2005,
contava 17 anos de idade. Portanto, satisfeitas as condições estabelecidas no
inciso III, do art. 35 da Lei 9.250/1995, deve ser restabelecida a dedução
pleiteada na declaração de ajuste do valor de R$ 1.272,00, por restar
comprovada a relação de dependência;
d)
dedução de despesa com instrução:
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.086 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002857/2008-57

- considerando a sentença de separação consensual do casal que foi proferida em
29/11/2004 e tendo em vista que no Manual de Preenchimento da Declaração de
Ajuste Anual 2005, Ano-calendário 2004 na pg. 50, encontra-se a seguinte
orientação: “O cônjuge que incluir filho como, dependente na declaração pode
deduzir as despesas com instrução desse dependente ainda que o recibo esteja em
nome do outro cônjuge”. Deve ser restabelecido o limite anual individual da
dedução com despesas de instrução de R$ 1.998,00, para o ano-calendário 2004,
relativo ao dependente Gabriel Pereira Rusi;
e)
compensação do IR retido na fonte:
- o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de lmposto de Renda na
Fonte, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social- INSS dá conta da
retenção do valor de RS 546,59 de imposto de renda na fonte (fl. 15), que não foi
informado na DIRF pela fonte pagadora e, não obstante, deverá ser acatado para
fins de compensação de imposto de renda retido na fonte.
Em conformidade com os fatos expostos, devem ser refeitos os cálculos relativos
à DIRPF/2005, ano-calendário 2004, restabelecendo-se a dedução comprovada, conforme
discriminado a seguir:

Inconformado com o v. acórdão no 7-37.323 - 8a Turma da DRJ/SP2, o Recorrente
interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em
síntese:
a)
dedução de despesas médicas:
- anexa novo documento da Sul América com os requisitos exigidos (fls.46-48);
- quanto ao não aceite dos documentos da "Amico Seguro Saúde", referentes à
mãe SILVIA DONADELLI RUSIG, que à época era sua total dependente
financeira, solicita reconsideração quanto ao aceite dos documentos já
apresentados (fls.22-26);
O Recorrente instruiu a seu Recurso com os documentos de fls. 46 a 52.

Voto
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.086 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002857/2008-57

Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Considerando que, em sede de recurso voluntário, o litígio limita-se às despesas
médicas, passo a analisar as razões de fato e de direito expostas pelo Recorrente.
Pretende o Recorrente deduzir, a título de despesa médica, valores pagos à
ACCESS CLUBE DE BENEFÍCIOS LTDA. e à AMICO SAÚDE.
Ocorre que os valores pagos a AMICO SAÚDE referem-se a plano de saúde da
beneficiária Silvia Donadelli Rusig, mãe do contribuinte que não consta como sua dependente na
sua DAA.
Dessa forma, considerando que as despesas médicas dedutíveis restringem-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento ou de seus dependentes,
os valores pagos a AMICO SAÚDE não podem ser deduzidos da base de calculo do IRPF do
Recorrente.
Relativamente aos pagamentos efetuados à ACCESS CLUBE DE BENEFÍCIOS
LTDA., o Recorrente juntou com seu recurso demonstrativo de pagamentos individualizados por
beneficiários, que indicam o pagamento de R$ 4.676,94 em favor do próprio Recorrente e o
valor de R$ 2.626,35 em favor de seu filho e dependente Gabriel Pereira Rusig.
Dessa forma, estes valores devem ser reestabelecidos, afastando-se, assim, a
respectiva glosa.
Diante do exposto, conheço do Recurso e dou-lhe parcial provimento para
restaurar as deduções referentes aos pagamentos efetuados à ACCESS CLUBE DE
BENEFÍCIOS LTDA., no valor de R$ 7.303,29.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital